Tribunal: TJDFT
Processo: 0737705-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu), em face da decisão proferida (ID 243704556, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0709802-81.2025.8.07.0018, em desfavor de LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA (agravado/autor), que concedeu a tutela provisória de urgência satisfativa, para suspender, imediatamente, os efeitos do Auto de Infração n.o D123066-OEU, emitido pelo DF LEGAL no dia 17/06/2020. Em suas razões recursais (ID 75907216), o agravante/réu alega que, em síntese, a decisão liminar coarctou o exercício do poder de polícia pelo DF-LEGAL sem justa causa, dificultando sobremaneira o controle da ordem urbanística e a proteção ao meio ambiente, uma vez que não se trata de uma infração edilícia qualquer, mas de construção não autorizada em área pública, e, o que é pior, em Área de Proteção Permanente do Lago Paranoá. Alega que, ainda que a parte autora afirme que as acessões por ela construída não causem dano algum à ordem urbanística e ao meio ambiente, o relatório fotográfico juntado pelo DF-LEGAL demonstra que a empresa obstruiu a faixa da Orla do Lago Paranoá em toda a extensão de área pública ocupada irregularmente, privatizando com fins lucrativos um bem público que propicia à população do Distrito Federal opções de lazer e uma paisagem de beleza singular. Argumenta que, além disso, a área invadida está situada em APP, mais especificamente a APP do Lago Paranoá, de sorte que tanto o calçamento como o paisagismo realizado para fins comerciais causam danos ao meio ambiente, interferindo no ecossistema do ambiente lacustre. Ressalta que a situação se prolonga há no mínimo 5 (cinco) anos, sem que a empresa autora tenha até o momento adotado qualquer providência para reverter os danos à coletividade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para revogar a decisão liminar agravada. Sem preparo, face à isenção legal. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme consta do ofício de ID 77161654, o processo de origem foi sentenciado em 03/10/2025. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator